Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700269-69.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MC FLUID EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MC FLUID EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA contra o v. Acórdão da Eg. 8a Turma Cível (ID. 53949410) que conheceu e proveu a apelação interposta pelo Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID. 54285074), o embargante postula a correção de suposto vício de omissão e deixa evidente o interesse modificativo do julgamento. Portanto, consoante artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para que, querendo, manifeste-se no prazo legal. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023 às 15:31:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora